Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA. ENTREGA. RESCISÃO. INTERDEPENDÊNCIA. ART. 54-F. CDC. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito, a cognição exauriente. Em sede de legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, ou seja, verifica-se se a parte apontada para integrar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
2. Apesar de serem autônomos, os contratos de compra e venda e o de financiamento com garantia de alienação fiduciária são interdependentes, tendo em vista que a disponibilização do capital ao vendedor do veículo pela instituição financeira constitui fator determinante à alienação do veículo.
3. Havendo rescisão do contrato de compra e venda do veículo, o contrato de financiamento ficará necessariamente afetado, porquanto sofre os influxos daquele, a teor da regra prevista no art. 92 do Código Civil.
4. A interdependência operacional entre os contratos, contudo, não atinge a independência das relações jurídicas que, por serem de natureza diversa, não podem conduzir à responsabilidade solidária.
5. Negou-se provimento à apelação.